Tribunal: TJES
Processo: 0005460-19.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005460-19.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCINEIA MENDES DA SILVA e outros
APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005460-19.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCINEIA MENDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DE AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), praticada em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira (Lei nº 11.340/2006), à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples. O recurso defensivo visa, exclusivamente, a revisão da dosimetria da pena, para que seja promovida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime cometido com violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) pode ser integralmente compensada com a agravante do crime cometido no âmbito de violência doméstica (art. 61, II, 'f', CP) na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, é circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Por isonomia e interpretação analógica, o mesmo raciocínio aplica-se à agravante do crime praticado com violência contra a mulher em ambiente doméstico, que também possui natureza subjetiva e preponderante.

O concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência doméstica enseja a compensação integral entre ambas, pois são circunstâncias igualmente preponderantes que se neutralizam mutuamente.

A análise da compensação entre as circunstâncias legais precede a aplicação da Súmula 231 do STJ. Havendo a anulação dos efeitos da atenuante e da agravante, a pena intermediária deve ser mantida no mesmo patamar da pena-base, não havendo que se falar em redução aquém do mínimo legal.

No caso, fixada a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, a compensação entre a confissão e a violência doméstica impede qualquer exasperação na segunda fase, tornando a pena definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado em contexto de violência doméstica (art. 61, II, 'f', CP) são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes preponderantes precede a eventual aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 21.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 61, II, 'f'; art. 65, III, 'd'; art. 67.

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231.

STJ, REsp n. 1.341.370/MT (Tema 585), 3ª Seção, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005460-19.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCINEIA MENDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO SILVA em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal definida no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto.

Narra a inicial que, no dia 14 de julho de 2023, após um desentendimento com a vítima Lucinéia Mendes da Silva, sua ex-companheira, o apelante praticou vias de fato contra ela.

No recurso (id. 15855533), a Defesa busca exclusivamente a revisão da dosimetria da pena, requerendo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime cometido com violência doméstica (art. 61, II, 'f', do Código Penal).

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 15855537), pugnou pelo desprovimento do apelo, sob o argumento de que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Em seu parecer (id. 15937211), o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que se efetive a compensação entre a atenuante e a agravante, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não são objeto de insurgência no presente apelo.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente à segunda fase de sua aplicação.

O magistrado sentenciante, na primeira etapa, fixou a pena-base no patamar mínimo de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la com fundamento no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, considerou a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, e exasperou a reprimenda em 05 (cinco) dias, fixando a pena provisória em 20 (vinte) dias de prisão simples, a qual se tornou definitiva.

A defesa técnica sustenta o desacerto da decisão, pleiteando a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da violência doméstica.

Assiste razão ao recorrente.

O artigo 67 do Código Penal estabelece uma ordem de preponderância entre as circunstâncias legais, determinando que os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência prevalecem sobre as demais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.341.370/MT - Tema 585), consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por estar ligada à personalidade do agente, ostenta caráter preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência.

Tal raciocínio tem sido estendido, por interpretação analógica, ao concurso entre a atenuante da confissão e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher em ambiente doméstico. Ambas as circunstâncias são consideradas igualmente preponderantes, pois refletem aspectos subjetivos relevantes, justificando a neutralização mútua de seus efeitos.

No caso concreto, o equívoco do juízo a quo residiu em aplicar isoladamente a Súmula 231 do STJ antes de realizar a devida ponderação entre as circunstâncias legais concorrentes. A compensação precede a análise sobre a redução aquém do mínimo. Uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e havendo o concurso de uma atenuante e uma agravante igualmente preponderantes, seus efeitos se anulam, devendo a pena intermediária permanecer inalterada.

Dessa forma, a reforma da dosimetria é medida que se impõe, o que passo a fazer.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como fixado na sentença.

Na segunda fase, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e da agravante do art. 61, II, 'f', do CP. Promovo a integral compensação entre elas, mantendo a pena provisória em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

As demais disposições da sentença, como o regime inicial aberto e a condenação à reparação por danos morais, não foram objeto de recurso e se mostram adequadas, devendo ser mantidas.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença, redimensionar a pena do apelante. Fixo a pena definitiva de CARLOS EDUARDO SILVA em 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo-se, no mais, os termos do decreto condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando em parte a r. sentença, redimensionar a pena do apelante, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.